Tribunal: TJBA
Processo: 8001440-35.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001440-35.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LUZIA RIBEIRO LIMA

Advogado(s)
:
ADRIELLE GOMES DO NASCIMENTO COELHO, JULIA REIS COUTINHO DANTAS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. VALIDEZ DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE SENHA PESSOAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, com condenação do Réu à restituição das parcelas descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; e (ii) se é válido o contrato de empréstimo consignado na modalidade refinanciamento (Consignado Inteligente) celebrado eletronicamente mediante senha pessoal do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta no art. 355, I, do CPC, sendo o conjunto probatório documental suficiente para a formação do convencimento do juízo, dispensando-se a produção de prova oral.

4. É válida a contratação eletrônica realizada mediante autenticação por cartão e senha pessoal, equiparável à assinatura eletrônica, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5. Comprovada a regularidade da contratação do refinanciamento destinado a quitar contrato anterior não contestado pela Autora, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1898812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/08/2023, DJe 01/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001440-35.2023.8.05.0110, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada LUZIA RIBEIRO LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.